Tribunal: TCU
Processo: 031.879/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10282/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.879/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Tavares Guzella (XXX.362.336-XX); Hallamark Jose Portela da Silva (XXX.820.406-XX); Janua Coeli Lage de Almeida Lima (XXX.255.776-XX); Lilian Boy Torres (XXX.547.736-XX); Luiz Carlos Ferreira Santana (XXX.325.306-XX); Maria das Gracas Silva (XXX.895.416-XX); Nizia Moreira Goulart (XXX.446.176-XX); Regina Celia Silva Araujo Coura (XXX.386.726-XX); Reginaldo de Deus Franca Dias (XXX.123.287-XX); Robert Erwin Schuhmacher (XXX.957.906-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.